Tribunal: TJDFT
Processo: 0703935-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703935-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LETICIA LUTKE RISKI AGRAVADO: UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES - UNDF, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Agravante Letícia Lutke Riski, em face da r. decisão (ID 43358085) que não conheceu o Agravo de Instrumento por ela interposto. Nas razões recursais (ID 43393059), a Embargante alega que o pronunciamento judicial se encontra eivado de omissão e contradição. Em síntese, defende existir teor decisório na decisão combatida na origem que, ao se manifestar pela ausência do requisito “urgência contemporânea à propositura da ação”, tal como estabelece o artigo 300 do CPC/15, na verdade, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Também aponta que a referida decisão entendeu que nenhum candidato foi aprovado para o cargo, o que não confere com a realidade e merece reapreciação. Requer o provimento dos Embargos de Declaração, a fim de sanar os vícios apontados e modificar a decisão, para que o Agravo de Instrumento seja analisado, assim como o mérito do pedido de tutela de urgência. Nas contrarrazões (ID 43731862), a Universidade do Distrito Federal pleiteia o não conhecimento dos Aclaratórios, diante da perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, porquanto já emendada a inicial. Em petição acostada ao ID 44134830, a Embargante aduz que perdura a necessidade de continuação do recurso, pois a emenda somente foi realizada para cumprir prazo processual. É o relatório. Decido. Inicialmente, a Embargante detém interesse recursal quanto aos Embargos de Declaração, na medida em que, na origem, corria prazo recursal em seu desfavor, consoante se observa do teor da decisão impugnada, acostada ao ID 43330702 - págs. 122/123. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, os Embargos de Declaração foram interpostos contra a decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento (ID 43358085). Todavia, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausentes os vícios apontados. Registre-se que o pronunciamento judicial impugnado no feito principal, ao contrário do que alega a Embargante, não adentrou no mérito da tutela de urgência, limitando-se a sanear e organizar inicialmente o processo, diante da possibilidade de que fosse indeferida a petição inicial e da determinação contida no artigo 321 do CPC/15. Tratava-se de oportunidade aberta à Autora para que consertasse ou saneasse alguma irregularidade ou vício existente na petição inicial, de forma a iniciar o processo com uma petição inaugural aparentemente regular no aspecto formal. Em outras palavras, constatada que a exordial não tinha condições de dar início a um processo, como ocorreu na hipótese em análise, não poderia haver qualquer pronunciamento sobre a tutela de urgência, segundo constou na origem. Ainda que nomeado o pronunciamento de emenda como “decisão interlocutória”, ele não possuiu conteúdo decisório, o que inviabiliza o conhecimento do Agravo de Instrumento. E isso foi expressamente analisado no caso, inclusive mediante destaque de recente julgado do c. STJ. Acrescente-se a notícia de que já se operou a emenda (ID 43731863), a qual foi recebida pela decisão de ID 149864444 na origem, a reforçar o não conhecimento do recurso também pela falta de utilidade dele. Assim, da leitura do decisum, depreende-se que não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, versando os Embargos de Declaração, na realidade, sobre o inconformismo da Embargante com a decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator